Tribunal: CARF
Processo: 10640.001677/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001677/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
AFONSO JUNG BEDRAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139/155) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 125/131) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
27/32), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2006, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001677/2009-20
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001677/2009-20

dedução indevida de despesas médicas. O lançamento foi cientificado em 08/05/2009 (e-fls.
123).
Na impugnação (e-fls. 02/22), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Impugnação parcial. A glosa pela dedução indevida de valores relativos à
Plano de Saúde (UNIMED) será objeto de pagamento.
(b) Despesas médicas.
(c) Multa confiscatória.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 125/131):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo as despesas médicas para cujos recibos não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos e a efetividade da prestação dos serviços,
sobretudo quanto tais aspectos foram objeto de intimação por parte da autoridade
lançadora.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de oficio, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...) Voto (...)
Da Matéria Não-Impugnada:
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2007, ano-calendário 2006, concordando com a glosa de despesa médicas
relativas à Unimed, no valor de R$ 9.088,61.
O Acórdão foi cientificado em 17/05/2012 (e-fls. 134/137) e o recurso voluntário
(e-fls. 139/155) interposto em 14/06/2012 (e-fls. 139), em síntese, alegando:
(a) Despesas médicas. O recorrente apresentou, conforme exigido pela Receita
Federal do Brasil, comprovantes (recibos) originais (e respectivas cópias) dos
pagamentos das despesas médicas. Entregou posteriormente, cópias de
recibos, declarações e extrato bancário de conta do Banco do Brasil com a
finalidade de corroborar a efetiva prestação dos serviços médicos, já
devidamente comprovados pelos recibos inicialmente apresentados. Os
extratos bancários apresentaram todos os saques - em dinheiro e cheques -
efetuados no ano-calendário, tudo a demonstrar a disponibilidade financeira e
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001677/2009-20

econômica para arcar com as despesas médicas do período. Não obstante, o
lançamento considerou que “analisando os extratos apresentados constatamos
que nas datas dos recibos, assim como em datas imediatamente anteriores,
não foram efetuados saques nem emitidos cheques em quantias suficientes
para os pagamentos questionados”. Contudo, o conjunto probatório ampara as
deduções efetuadas a título de despesas médicas (princípio da verdade
material e jurisprudência). Dessa forma, foram anexados à impugnação:
cópias de declaração, relatório e ficha de tratamento firmados por KARINA,
MARIA e LUCIANO e cópia do extrato emitido pelo BANCO DO BRASIL
a constar toda a relação de saques (dinheiro e cheque) efetuados no período.
Na Impugnação, apresentou também planilha selecionando apenas e tão
somente os saques em dinheiro efetuados junto ao Banco do Brasil S/A no
ano-calendário objeto do lançamento, devidamente comprovados pelo extrato
bancário, a revelar disponibilidade de “dinheiro em mãos” para quitar as
despesas médicas e comprovar o efetivo desembolso dos valores pagos. A
exigência da compatibilidade de data e valores em relação a cada uma das
despesas médicas é arbitrária, sendo ingerência ilegal no planejamento
familiar e financeiro do recorrente. O conjunto probatório revela
movimentação lícita de numerário suficiente para prover, em dinheiro, todas
as despesas médicas, não havendo obrigação de pagamento em cheque. A
própria julgadora manifestou-se pela ausência de indícios de inidoneidade dos
recibos apresentados. Não pode o Fisco, com a devida vênia, fazer exigências
não previstas na Instrução Normativa n° 15/2001 e na Lei 9.250/95. Destarte,
toda documentação já apresentada em momento oportuno constitui-se idônea
e tão somente necessária para a comprovação das despesas médicas em
questão (jurisprudência).
(b) Multa confiscatória. A multa de 75% inviabiliza a quitação do crédito
tributário, sendo gravame inconstitucional, devendo ser reduzido para
percentual condizente com a jurisprudência.
Por fim, destaque-se que consta das e-fls. 133 Termo de Transferência de Crédito
Tributário a apartar a parcela não litigiosa do crédito tributário (e-fls. 132).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/05/2012 (e-fls. 134/137), o recurso
interposto em 14/06/2012 (e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Despesas médicas. A Notificação de Lançamento apresentou a seguinte motivação
para a glosa das despesas médicas:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001677/2009-20

VALOR GLOSADO: R$26.108,61, relativo ao pagamentos declarados para:
1- UNIMED: R$9.088,61 (...)
2- MARINA (...) (R$3.000,00), ANA (...) (R$4.000,00), MARIA (...) (R$5.020,00) e
LUCIANO (...) (R$5.000,00), por falta de comprovação do efetivo desembolso de tais
quantias.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2007/606113093101052 o contribuinte
apresentou os seguintes recibos, para comprovação dos valores questionados:
2.1- KARINA (...): 4"x R$750,00 (20/01/2006, 16/02/2006, 16/03/2006 e 19/04/2006),
referentes a serviços odontológicos .
2.2- ANA (...): 10 x R$400,00 (20/02, 30/03, 28/04, 29/05, 20/06, 16/07, 27/08, 29/09,
31/10 e 29/11/2006), referentes a psicoterapia familiar.
Os recibos foram emitidos em desacordo com o exigido na legislação vigente, em razão
da falta de identificação da inscrição da emitente no Conselho Regional de sua
categoria profissional.
2.3- MARIA (...): 01 (um) recibo no valor de R$5.020,00, emitido em 26/09/2006,
referente a tratamento dentário .
2.4- LUCIANO (...): 5 x R$830,00 (28/05, 28/06, 28/07, 28/08 e 28/09/2006) +
R$850,00 (28/10/2006), referentes a serviços odontológicos.
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos pagamentos
neles especificados em razão da deficiência citada no item 2.2 e uma vez que o total
das despesas médicas foi considerado exagerado em relação aos rendimentos
tributáveis declarados.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 271/2009, onde foram solicitadas a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a efetividade da entrega
dos recursos, o contribuinte apresentou:
1- quanto a efetividade da prestação dos serviços: apresentou declaração, relatório e
ficha de tratamento, firmados pelos profissionais Karina (...), Maria (...) e Luciano
(...), relacionando os serviços prestados.
2- quanto a efetividade dos pagamentos: informou que os pagamentos foram
realizados com cheques ou em dinheiro, não tendo como precisar que cheque ou que
saque foi para cada profissional. Apresentou cópia dos extratos da conta corrente (...)
(Banco do Brasil) afirmando ter efetuado, no ano calendário de 2006, um total de R$
123.579,39 em cheques e saques. Analisando os extratos apresentados constatamos
que nas datas dos recibos, assim como em datas imediatamente anteriores, não
foram efetuados saques nem emitidos cheques em quantias suficientes para os
pagamentos questionados. Vale ressaltar que a simples existência de saldo e/ou
movimentação em valor superior a soma dos pagamentos efetuados mensalmente,
não comprova a efetividade do desembolso das quantias questionadas. Foram
aceitos, devido a compatibilidade de datas e valores, os recibos emitidos por Isabel (...)
(R$1.200,00). Diante do exposto, foi efetuada a glosa do valor de R$26.108,61.
Portanto, no contexto da constatação de o total das despesas médicas ter sido
elevado em relação aos rendimentos tributáveis declarados, o laçamento foi motivado em relação
aos pagamentos informados para:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001677/2009-20

a Sra. Ana na não identificação de sua inscrição no Conselho Regional de sua
categoria profissional, na não comprovação da efetividade do da prestação dos
serviços e na não comprovação de que o contribuinte arcou com o pagamento.
o Sr. Luciano e as Sras. Karina e Maria na não comprovação do efetivo
pagamento, ou seja, na não comprovação de que o recorrente arcou com o
pagamento.
Na impugnação, o contribuinte especificou o número de inscrição no CRP da Sra.
Ana. Contudo, impugnação e recurso não foram instruídos com prova da efetividade dos serviços
prestados por ela prestados. Logo, independentemente de haver ou não prova da efetividade do
pagamento, a glosa de R$ 4.000,00 referente a Sra. Ana deve ser, de plano, mantida pela
ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.
Em relação ao Sr. Luciano e as Sras. Karina e Maria a própria autoridade
lançadora acusou a apresentação de documentação a demonstrar a efetividade da prestação de
serviços, motivando o lançamento exclusivamente na não comprovação da efetividade dos
pagamentos por não ter identificado nas datas dos recibos ou em datas imediatamente anteriores
saques ou cheques compatíveis, não bastando a simples existência de saldo e/ou movimentação
em valor superior a soma dos pagamentos efetuados mensalmente.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais para fins de comprovação de despesas médicas, conforme
jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 180). Logo, cabível a exigência da comprovação da
efetividade do pagamento, ainda mais no contexto de o total das despesas médicas ter sido
elevado em relação aos rendimentos tributáveis declarados.
Não se trata de exigir o pagamento em cheque nominal ao prestador de serviços,
mas, não tendo o contribuinte apresentado prova direta no que toca à comprovação da
efetividade dos pagamentos, a fiscalização analisou os extratos bancários para tentar formar sua
convicção a partir dos cheques pagos e dos saques empreendidos.
De fato, apesar de a prova apresentada evidenciar que o contribuinte tinha por
hábito efetuar saques (muitas vezes, em valores picados: R$ 95,00, R$ 190,00, R$ 248,00 e R$
390,00 e R$ 510,00, por exemplo), não se forma, tendo em vista os valores e as datas envolvidas,
firme convicção de que os saques foram utilizados para o pagamento das despesas médicas.
Multa de ofício. O lançamento foi constituído com multa de 75% e está amparado
pela legislação tributária invocada na Notificação de Lançamento (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44,
I e §3°, com alterações do art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007), não cabendo ao presento colegiado
reduzi-la sob a alegação de inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 164
DF CARF MF
Original